Tribunal: TJDFT
Processo: 0743634-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. ADEQUADO DESABONO NA CONDUTA SOCIAL. DELITO COMETIDO ENQUANTO O RÉU CUMPRIA PENA POR CRIME ANTERIOR. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL ÚNICA. QUANTIDADE EXPRESSIVA. MAJORAÇÃO POSSÍVEL. DISCRICIONARIEDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. QUANTUM UTILIZADO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE AS PENAS MÁXIMA E MÍNIMA. DISCRICIONARIEDADE REGRADA DO MAGISTRADO. PERCENTUAL FIXADO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA TURMA.
1. Não há como se desconsiderar a maior reprovabilidade da conduta social do réu que, durante o cumprimento da reprimenda por crime anterior, volta a delinquir. Tal forma de agir demonstra evidente desrespeito à Justiça e frustra as expectativas de ressocialização.
2. Nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006, o juiz, na fixação das penas, considerará a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. A natureza e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente, como circunstância judicial especial única. Entretanto, tratando-se de quantidade expressiva de entorpecente, mesmo se tratando de baixo potencial lesivo, possível a exasperação da pena-base.
3. No que tange ao aumento aplicado sobre a pena-base, em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
4. Recurso conhecido e desprovido.